Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Américo Antônio de Moraes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – F1 Consultoria Financeira Ltda. e Banco Pan S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara visando a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, provenientes das parcelas ajustadas para pagamento do contrato de empréstimo nomeado, que seria, segundo afirmara, fruto de ilícito, firmado com o derradeiro agravado. Segundo o provimento guerreado, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante, afigurando-se necessário compreender “como o requerente contatou as requeridas, nem como se deu a alegada parceria entre as rés[1]”. Pontuara o julgado singular, outrossim, que os documentos coligidos aos autos positivam que o contrato fora firmado em agosto de “2002”, não se inferindo sob essa ótica a contemporaneidade idônea para confirmar a urgência. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em julho de 2021, fora contatado pela primeira agravada, que se apresentara como parceira comercial do segundo agravado, oferecendo-lhe ela disponibilização de cartão de crédito, sem a cobrança de qualquer tarifa ou taxa por sua manutenção. Explicara que manifestara seu interesse na contratação do cartão de crédito oferecido e repassara, assim, à primeira agravada, seus dados pessoais. Pontuara que, no dia 03.08.2021, em consulta ao seu extrato bancário, percebera que fora realizado depósito, em seu favor, no valor de R$13.355,18 (treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). Alegara que imediatamente procurara a primeira agravada para se insurgir contra a concessão de crédito que não solicitara. Observara que, reconhecido o equívoco, a primeira agravada emitira um boleto no valor individualizado, que deveria ser pago com a finalidade de quitar o empréstimo, sendo, em seguida, informado o pagamento ao segundo agravado. Mencionara que, conquanto tenha restituído a integralidade do valor mutuado, o segundo agravado, a partir do dia 08.09.2021, iniciara descontos em sua conta bancária, no valor mensal de R$384,99 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para a quitação do empréstimo individualizado. Salientara que procurara a primeira agravada, que lhe assegurara que o contrato de empréstimo seria cancelado e restituído os importes descontados indevidamente. Apontara que os agravados, sempre que contatados, promoviam os estornos dos valores indevidamente descontados, contudo, a partir de junho de 2022, deixaram de atender à suas solicitações, de modo que, desde então, experimenta descontos mensais em sua conta bancária no importe nomeado. Defendera que nunca solicitara empréstimo bancário ao agravado, carecendo de lastro material os descontos mensais. Destacara que há mais de 2 (dois) anos tenta resolver essa situação administrativamente, havendo, inclusive, ajuizado ação judicial antecedente perante o juizado especial, a qual fora extinta por ausência de pressupostos processuais. Consignara que, nesse contexto, aviara a ação subjacente almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação aos agravados de obrigação consubstanciada na suspensão dos descontos originários do contrato de empréstimo. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Defendera que o decisório arrostado merece reparos. Registrara que a concessão da medida de urgência postulada não encerra prejuízo em desfavor dos agravados, pois poderão cobrar os valores vencidos durante o curso procedimental, caso a pretensão formulada seja refutada. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Américo Antônio de Moraes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – F1 Consultoria Financeira Ltda. e Banco Pan S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara visando a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, provenientes das parcelas ajustadas para pagamento do contrato de empréstimo nomeado, que seria, segundo afirmara, fruto de ilícito, firmado com o derradeiro agravado. Segundo o provimento guerreado, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante, afigurando-se necessário compreender “como o requerente contatou as requeridas, nem como se deu a alegada parceria entre as rés[2]”. Pontuara o julgado singular, outrossim, que os documentos coligidos aos autos positivam que o contrato fora firmado em agosto de “2002”, não se inferindo sob essa ótica a contemporaneidade idônea para confirmar a urgência. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Desse alinhado, afere-se que o objeto deste agravo reside na aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela provisória postulada pelo agravante, destinada à suspensão da cobrança das parcelas inerentes a um contrato que não concertara de forma legítima com o banco agravado. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido antecipatório formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório que postulara, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos autos, alegara o agravante que fora contatado pela primeira agravada, que se apresentara como parceira comercial do segundo agravado, oferecendo cartão de crédito. Explicara que manifestara interesse na contratação do cartão de crédito e que repassara, nesse contexto, à primeira agravada seus dados pessoais. Pontuara que, posteriormente, fora realizado um depósito, em seu favor, no valor de R$13.355,18 (treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). Observara que, aferido o crédito disponibilizado, imediatamente procurara a primeira agravada para se insurgir contra a concessão de empréstimo que não solicitara, a qual, de sua parte, reconhecera o equívoco e emitira um boleto no valor individualizado, que deveria ser pago com a finalidade de quitar o empréstimo, em sua totalidade. Mencionara que, conquanto tenha restituído a integralidade do valor mutuado, o segundo agravado, a partir do dia 08.09.2021, iniciara descontos em sua conta bancária, no valor mensal de R$384,99 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para a quitação do empréstimo individualizado. Diante dessas alegações, o que se infere nessa analise perfunctória é que, na verdade, o agravante fora vítima de ilícito praticado pela primeira agravada, que, possivelmente, contratara empréstimo em seu nome junto ao derradeiro agravado e, valendo-se de ardil, conseguira se apropriar indevidamente da integralidade do importe mutuado que fora depositado na conta bancária do agravante. Sob essa ótica, conquanto seja aferível o dano experimentado pelo agravante, que, transferira para a primeira agravada a integralidade do valor que lhe fora mutuado pelo segundo agravado, não sobeja possível, ao menos nessa sede, a aferição do vício de vontade em que incorrera, e, tampouco, a existência de conluio entre os agravados para perpetrarem fraude em seu desfavor. Na hipótese, ressoa inexorável, em princípio, de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre o agravante e a primeira agravada e a outra concertada entre o agravante e o segundo agravado. É que, conforme afirmara o próprio agravante, fora depositado em sua conta bancária a quantia de R$13.355,18 (treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), pelo banco. Outrossim, segundo, também, informara o agravante, transferira à primeira agravada a integralidade do valor mutuado no momento em que realizara pagamento de boleto bancário emitido pela suposta correspondente bancária[4]. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre o agravante e a primeira agravada, o agravante concordara, espontaneamente, em realizar o pagamento do boleto bancário expedido por aquela com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto o agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo derradeiro agravado, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos de empréstimo bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro, que acabara por se apropriar do valor mutuado pelo derradeiro agravado. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre o agravante a primeira agravada, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o segundo agravado. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se ao segundo agravado pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pelo agravante. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado, por eventual prejuízo experimentado pelo agravante, nesse momento, por fato advindo da primeira agravada. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam, sequer, a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o segundo agravado na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária, de ambos agravados, pelos danos que o agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[5]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[6] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao contratado ou ajustado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravante com o banco agravado, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria induzido o agravante à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravado e a transferência indevidamente realizada, via de boleto bancário, em favor da primeira agravada e havendo o agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado, voluntariamente, aludida quantia, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Demais disso, no caso, não subsiste situação a induzir risco de dano, prejuízo irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo se não concedida a prestação provisória, pois que o negócio vige há muito, afastando aludidos pressupostos, inclusive porque o banco agravado é solvente o suficiente para suportar eventual condenação de natureza repetitória Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravante, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Essas inferências legitimam o processamento do agravo apenas com o efeito devolutivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162193158 - Pág. 1 (fl. 109) - ação conhecimento. [2] - ID Num. 162193158 - Pág. 1 (fl. 109) - ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 157714140 - Pág. 3 (fl. 28) – ação de conhecimento. [5] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [6] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.